Tribunal: STF
Processo: RE 1494516
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Recurso extraordinário. 2. Direito Constitucional e Administrativo. Representação de inconstitucionalidade estadual. 3. Desnecessidade de revolvimento fático-probatório. Ausência de ofensa reflexa. Como regra geral, não se aplica a Súmula 279/STF em recursos extraordinários interpostos em face de acórdãos proferidos em controle concentrado de constitucionalidade estadual. 4. Lei 3.097/2022 do Município de Jaru/RO. Concessão de licença aos servidores públicos municipais para o exercício de mandato classista sem remuneração. Possibilidade. Precedentes. 5. Recurso extraordinário não provido.